Tribunal: TJMT
Processo: 0014845-86.2016.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014845-86.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 017.609.261-75 (VÍTIMA), EDILSON TOLENTINO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014845-86.2016.8.11.0004

APELANTE: EDILSON TOLENTINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – OBJETOS AVALIADOS EM QUASE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA – JULGADOS DESTE TRIBUNAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A restituição dos objetos subtraídos à vítima, involuntariamente, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da bagatela imprópria, notadamente quando o valor dos bens correspondia a quase 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo deve ser excluída quando
“os vestígios não restam comprovados por meio de exame pericial ou, ao menos laudo de constatação do local do crime, bem como a prova indireta é incapaz de supri-lo”
(TJMT, N.U 0006807-11.2018.8.11.0006).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014845-86.2016.8.11.0004

APELANTE: EDILSON TOLENTINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDILSON TOLENTINO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, § 4º, I, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu, sustentando que
“não há necessidade da aplicação da pena”
, uma vez que, além de a vítima

não ter sofrido
“nenhum tipo de violência ou coação”
, todos os objetos subtraídos foram restituídos, o que demonstra a irrelevância dos fatos imputados. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014845-86.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
(...) no dia 14 de novembro de 2016, um pouco antes das 19h00min, nas dependências da residência da vítima Flavio Barbosa da Silva, localizada na Rua Belo Horizonte, n° 06, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado subtraiu, para si, com fim de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, 04 (quatro) camisetas, avaliadas em R$ 200,00
(duzentos reais)
, 01 (uma) bermuda jeans, avaliada em R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (um) frasco de perfume, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) sapatênis, avaliado em 80 (oitenta reais),
objetos esses avaliados num total de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), os quais posteriormente foram apreendidos e restituídos a quem de direito
.”

A Defesa não se insurge contra a materialidade e a autoria delitivas [as quais estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório], especialmente porque o réu foi avistado saindo da residência da vítima, como também preso na posse dos objetos subtraídos.

O pleito de absolvição, fundado no princípio da bagatela imprópria, não prospera.

Sem maiores delongas, a restituição dos objetos subtraídos à vítima, involuntariamente, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da bagatela imprópria, notadamente ao se considerar que o valor dos bens correspondia quase 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos [2016; R$ 880,00].

Ao caso, aplico os seguintes arestos deste Tribunal:

“É descabido o pleito de aplicação do princípio da bagatela imprópria, seja pela comprovação de que o acusado, de fato, subtraiu um tênis avaliado em R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais, e noventa e nove centavos) – ainda que recuperado pela polícia – (...).”
(N.U 0007623-04.2015.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 05/11/2021)

“Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para a vítima (...).”
(N.U 0000018-59.2019.8.11.0006, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 29/11/2019)

Outrossim, a ausência de emprego de violência ou grave ameaça à vítima é inerente ao próprio crime de furto, de modo que não há falar em irrelevância penal dos fatos imputados.

Noutro giro, o juiz da causa identificou a presença da qualificadora inserta no art. 155, § 4º, I, do CP, nestes termos:

“(...) restou provada a qualificadora prevista § 4º, I, tendo em vista que o auto de constatação e os depoimentos colhidos demonstram que a janela foi arrombada.”

Ocorre que, diferente do que consta da sentença, não houve realização do auto de constatação [sequer indireto], tampouco de perícia no local do crime, conforme, aliás, foi ressaltado pelo delegado de polícia, João Leitão Junior, no Relatório Final Conclusivo do Inquérito Policial,
in verbis
:

“
Requisição de perícia em local de crime
(...), seguida de relatório policial que apontou que
a vítima não estava no local
. (...)
Não se lavrou auto de constatação indireto de local de furto
.”

A prova oral produzida [nas duas fases] também não se mostra apta a comprovar o arrombamento da janela da residência da vítima Flávio Barbosa da Silva.

A vítima, na delegacia, se limitou a afirmar que, ao chegar em sua casa,
“percebeu que a janela estava aberta”
, ao passo que, em Juízo, nada lhe foi questionado sobre a existência ou não de arrombamento.

Na fase extrajudicial, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Rui dos Santos e Thiago Martins da Silva, apenas confirmaram os relatos da vítima de que
“a janela de sua residência estava aberta”
, nada sendo mencionado a respeito do arrombamento.

Em Juízo, o policial militar Rui dos Santos acrescentou que:
“fomos na casa dele [vítima], constatamos o furto, o arrombamento (...) na janela”
.

Não obstante, o relato genérico do supracitado policial sobre a constatação do “arrombamento da janela”, sem qualquer especificação, não é suficiente para reconhecer a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP.

Com efeito, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo deve ser excluída, sopesando que
“os vestígios não restam comprovados por meio de exame pericial ou, ao menos laudo de constatação do local do crime, bem como a prova indireta é incapaz de supri-lo”
(TJMT, N.U 0006807-11.2018.8.11.0006, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13/12/2019).

Passo ao apenamento
:

Considerando as providências atinentes à exclusão da qualificadora, como também os elementos empregados pelo juiz da causa na dosimetria anterior [todas circunstâncias judiciais favoráveis; não identificou agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição], fixo a pena definitiva do furto em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
[mínimo legal], em regime prisional aberto, substituída por uma restritiva de direito (CP, art. 44, § 2º), a ser definida pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, readequando a pena do réu
EDILSON TOLENTINO DE SOUZA
para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022